Tribunal: TCU
Processo: 039.714/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação decorrente de auditoria realizada para avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos conselhos de fiscalização das atividades profissionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes dos Acórdão 96/2016-TCU-Plenário e 2202/2020-TCU-Plenário pelo Conselho Federal de Química e pelo Conselho Regional de Química - IV Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas pelo Conselho Federal de Química e pelo Conselho Regional de Química - IV Região as determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2202/2020-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente implementada pelo Conselho Federal de Química a recomendação contida no item 9.4 do Acórdão 2202/2020-TCU-Plenário ; 9.3. realizar oitiva do Conselho Federal de Química para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca das seguintes questões: 9.3.1. descumprimento do dever de divulgar, independentemente de requerimentos, no sítio oficial da rede mundial de computadores (internet), informações de interesse coletivo ou geral produzidas ou custodiadas pela instituição, tais como: informações sobre o mandato de ocupantes anteriores dos principais cargos do conselho, endereços eletrônicos e telefones de contato; informações completas e coerentes de licitações e contratos; informações sobre convênios de exercícios anteriores a 2018; relatórios de pagamentos de verbas indenizatórias anteriores a 2020; 9.3.2. desatendimento aos requisitos legais e regulamentares do sítio oficial da rede mundial de computadores ( internet ), tendo em vista a indisponibilidade de formatos de dados em planilha para relatórios de pagamentos de verbas indenizatórias; 9.3.3. descumprimento dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.6, 9.1.1.9 e 9.1.1.10 do Acórdão 96/2015-TCU-Plenário ; 9.4. realizar oitiva do Conselho Regional de Química - IV Região para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca das seguintes questões: 9.4.1. descumprimento do dever de divulgar, independentemente de requerimentos, no sítio oficial da rede mundial de computadores ( internet ), informações de interesse coletivo ou geral produzidas ou custodiadas pela instituição, tais como: informações sobre o mandato de ocupantes anteriores dos principais cargos do conselho, endereços eletrônicos e telefones de contato; informações completas e coerentes de licitações e contratos; informações sobre convênios; relação completa dos concursos públicos realizados; informação sobre o responsável pelo e-SIC e pelo cumprimento da LAI; 9.4.2. desatendimento aos requisitos legais e regulamentares do sítio oficial da rede mundial de computadores ( internet ), tendo em vista a indisponibilidade de formatos de dados em planilha para relatórios de receita do exercício; 9.4.3. descumprimento dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.6, 9.1.1.9 e 9.1.1.10 do Acórdão 96/2015-TCU-Plenário .